Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001857-86.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 19421-61.2019.8.11.0055
Agravante: Itamar Martins Bonfim
Agravado: Ministério Público de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Itamar Martins Bonfim, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 19421-61.2019.8.11.0055, decretou a indisponibilidade de bens de sua propriedade e dos demais Requeridos, solidariamente, no valor de R$333.480,00 (trezentos e trinta e três reais e quatrocentos e oitenta reais).
O Agravante alega que o N. Parquet pretende responsabilizá-lo por supostas ilegalidades no Contrato n. 108/ADM/2015, tão somente, por ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Tangará da Serra; no entanto, sequer eram DE sua atribuição os procedimentos licitatórios.
Alega que o procedimento licitatório ocorreu dentro dos parâmetros legais, bem como a contratação da empresa TWI Empreendimentos, após participação no certame (válido), foi para a prestação dos serviços de locação e assessoria técnica dos sistemas de gestão e consultoria na saúde, QUE foram devidamente executados.
Argumenta que não ficou demonstrada a sua intenção de prática de ato de improbidade administrativa, de modo que não pode ser responsabilizado por supostos fatos, tampouco ter seus bens indisponibilizados.
Posto isso, o Agravante requer o afastamento da medida concedida em Primeiro Grau.
Juntou documentos.
É o relatório.
Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Agravante, Fábio Martins Junqueira, a empresa Twi Empreendimentos Tecnológicos e Turismo Ltda. e o Município de Tangará da Serra, em razão da celebração do Contrato n. 108/ADM/2015, cujo objeto era a prestação de serviços de locação e assessoria técnica dos sistemas de gestão da saúde e consultoria na saúde.
Em razão da conclusão de que o referido contrato e seus aditivos estão eivados de vícios, em especial o direcionamento da contratação daquela empresa, com o aval do Prefeito, Secretário Municipal (Agravante), o Autor da ação, ora Agravado, postula a condenação dos Requeridos, por atos de improbidade administrativa, e, em liminar, requereu a indisponibilidade dos respectivos bens.
O Douto Juízo deferiu o pedido, ao argumento de que há provas de que o procedimento, para a contratação, ao final, da empresa Requerida possui ilegalidade em todas as suas fases, bem como a prestação dos serviços não se deu em conformidade com o previsto naquele instrumento.
Em suma, as referidas irregularidades indicam o direcionamento da licitação, como, por exemplo, a restrição da pesquisa de mercado, para a formação do preço de referência, somado a ausência de separação dos softwares no edital e a cláusula abusiva, tudo constante no Relatório n. 002/2019, da Controladoria-Geral do Município de Tangará da Serra.
Sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei n. 8.429/92.
Vejam-se os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurada, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas de apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, entendo pela necessidade da manutenção da decisão agravada, por todas as razões expostas nesta decisão.
Nessa quadra, por ora, faz-se prudente a manutenção da indisponibilidade de seus bens, porque presentes os elementos suficientes de materialidade dos atos de improbidade administrativa, bem como de autoria da participação efetiva do Agravante no esquema revelado nos autos.
Dessa forma, entendo que os fundamentos sobre os quais se assenta o direito alegado pelo Agravante, por enquanto, não levam ao caminho da probabilidade do provimento deste recurso de Agravo de Instrumento.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar postulado por Itamar Martins Bonfim e mantenho incólume a decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.